Tribunal: TJDFT
Processo: 0741770-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741770-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON NUNES MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Robson Nunes Miranda pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de processo de repactuação de dívidas, fundado no art. 104-A, e seguintes, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/21, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência. Para tanto, alega que seu pedido de concessão da gratuidade de justiça não foi apreciado pelo juízo de origem, que se limitou a analisar e indeferir a tutela de urgência. Argumenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Aduz que está com quase cem por cento (100%) da renda mensal comprometida. Expõe que recebe aposentadoria no valor de R$ 6.299,56 (seis mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), mas que após descontos legais, empréstimos consignados e descontados em conta corrente, resta apenas a quantia de valor de R$ 470,60 (quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos). Aduz que o valor total dos descontos dos empréstimos viola o seu direito ao mínimo existencial e à dignidade. Expõe que, em razão do atual grau de comprometimento de seu salário, é necessário endividar-se cada vez mais para sobreviver. Assevera que estão preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, uma vez que sua situação financeira não possibilita uma condição existencial digna. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de suspender imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento e determinar a admissão da apresentação do plano de pagamento na audiência de conciliação do art. 104-A do CDC. Subsidiariamente, pede que haja a limitação de trinta por cento (30%) da soma dos descontos em sua remuneração. Este Relator determinou a intimação da agravante para, querendo, manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do presente, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC (ID no 52043683). Em resposta, a parte recorrente pediu escusas e informou que interpôs o presente agravo de instrumento por equívoco. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, o regime processual brasileiro consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, “para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial”.1 In casu, em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que se trata de repetição de petição. Isso porque houve a interposição de dois (02) recursos idênticos pela mesma parte – Robson Nunes Miranda –, versando sobre o mesmo objeto, a decisão interlocutória de ID no 170729604, dos autos de origem: o primeiro, em 27 de setembro de 2023, às 19h08min, e o segundo, em 28 de setembro de 2023, às 23h12min, tendo sido autuados sob os números 0741490-86.2023.8.07.0000 e 0741770-57.2023.8.07.0000, respectivamente. Como se vê, a decisão contra a qual a agravante ora se insurge é, de fato, a mesma decisão por ela impugnada no primeiro agravo de instrumento (0741490-86.2023.8.07.0000. Em sendo assim, o presente recurso não merece ser conhecido, ante o óbice da preclusão consumativa e em respeito ao princípio da unicidade recursal, segundo o qual é vedado ao recorrente aditar, renovar ou interpor novo recurso, ainda que não decorrido o prazo recursal. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “Agravo interno. Agravo de instrumento. Preclusão. 1. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa desautorizam segundo agravo de instrumento contra a mesma decisão objeto de agravo anterior. 2. A manifesta improcedência do recurso justifica a aplicação da multa cominada no CPC 1.021, § 4o” (Acórdão 1310715, 07225265020208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão consumativa. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Segundo o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. In casu, o agravo de instrumento não comporta conhecimento, pois, malgrado ataque pronunciamento diverso, combate por via oblíqua objeto de agravo anterior, ambicionando fim idêntico. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308188, 07205812820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) 1. Opera-se a preclusão consumativa com a interposição de recurso de apelação pela parte interessada, não cabendo ampliação das razões recursais por meio de novo recurso pela mesma parte, sob pena de violação ao princípio da unirecorribilidade (...)” (Acórdão n.1109484, 07119573820178070018, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no PJe: 20/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator